Tribunal: TJMT
Processo: 1012444-15.2018.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012444-15.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (APELANTE), ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA - CPF: 006.315.421-83 (ADVOGADO), ZN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 04.816.714/0001-23 (APELADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE MELLO - CPF: 028.569.381-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. BOA-FÉ OBJETIVA DO ENDOSSATÁRIO. ACEITE FORMAL PELA DEVEDORA. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR PELO ATO DO PREPOSTO. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos à execução opostos por SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA., sob a alegação de inexigibilidade da duplicata mercantil n.o 0797, no valor de R$ 1.620,48, emitida pela empresa Clean Nobre Comércio e Serviços de Limpeza Ltda., sob o fundamento de ausência de prestação de serviços, lastro legítimo ou protesto regular, e por alegada fraude na origem do título.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se: (i) à existência de causa subjacente à duplicata que legitimasse sua exigibilidade; (ii) à eventual responsabilidade da embargante por aceite supostamente dado por preposto sem poderes; (iii) à validade da cessão do título à empresa de fomento mercantil e a incidência da presunção de legitimidade do título em favor do endossatário de boa-fé.

III. Razões de decidir

3. A duplicata mercantil foi formalmente aceita pela sacada, conforme documento com carimbo e assinatura lançados pelo setor de “Contas a Pagar” da empresa embargante, circunstância que autoriza sua circulação como título executivo extrajudicial, nos termos da Lei no 5.474/68.

4. O endossatário, ZN FOMENTO MERCANTIL LTDA., demonstrou diligência mínima ao confirmar a operação com o setor responsável da empresa sacada antes de adquirir o título, legitimando sua atuação como terceiro de boa-fé.

5. A alegação de simulação e fraude na emissão do título não restou comprovada por elementos idôneos ou por decisão judicial anterior, tampouco o documento denominado “termo de depoimento” é suficiente para infirmar a presunção de legitimidade do título, máxime quando há aceite formal no âmbito da empresa devedora.

6. Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva da empresa pelos atos praticados por seus empregados no exercício de suas funções, conforme preceitua o art. 932, III, do Código Civil. A ausência de poderes do preposto, desacompanhada de prova de má-fé do endossatário, não afasta a validade do aceite.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido
.
Deixo
de majorar os honorários advocatícios,
visto que fixados na origem em patamar máximo permitido por Lei.

Tese de julgamento:

1.

“A duplicata regularmente aceita por setor competente da empresa devedora presume-se legítima e exigível, sendo ineficaz, em face do endossatário de boa-fé, a alegação de vício na origem do título sem prova robusta e específica.”

2.

“O aceite lançado por preposto no exercício regular de suas funções vincula a empresa, nos termos do art. 932, III, do Código Civil.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT, nos autos dos “EMBARGOS A EXECUÇÃO” onde litiga com
ZN FOMENTO MERCANTIL LTDA.

Prolatada a sentença (ID 248234181), o magistrado de primeira instância julgou improcedentes os pedidos nos Embargos à Execução. Com base no princípio da sucumbência, condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da credora/apelada, fixados em 20% sobre o valor atualizado da execução, conforme o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 248234183)
, a Apelante apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação de que o juízo
a quo
deixou de observar as provas dos autos, divergindo dos elementos probatórios.

Defende a inexigibilidade do título, objeto da execução, por ser fruto de fraude, com simulação e duplicação da duplicata.

Aduz que comprovou a fraude na realização de sindicância interna e depoimento do Josias (proprietário da Clean Nobre) onde confessa o ilícito cometido.

Afirma que a prestação de serviços de limpeza foi devidamente paga diretamente à empresa Clean Nobre.

Impugna o percentual atribuído em honorários sucumbenciais, que desproporcional, a pretender a sua redução.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar procedentes os pedidos dos Embargos à Execução.

Contrarrazões apresentadas (ID. 248234187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos à Execução, opostos por
SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
em face da execução ajuizada por
ZN FOMENTO MERCANTIL LTDA
, na qual busca a cobrança de crédito representado pela Duplicata Mercantil de n.o 0797, emitida pela empresa Clean Nobre Comércio e Serviços de Limpeza Ltda., no valor originário de R$ 1.620,48 (um mil seiscentos e vinte reais e quarenta e oito centavos).

A Embargante sustenta que a obrigação executada é inexigível, uma vez que a duplicata mercantil utilizada pela Embargada não possui lastro legítimo e encontra-se eivada de vício de origem (fraude), e representar valor já quitado.

Defende a inexigibilidade do título ante a ausência dos requisitos essenciais de sua execução, negando o aceite da duplicata ou documento equivalente que demonstre o reconhecimento da dívida pela Embargante, tampouco protesto regular ou comprovação da entrega de serviços.

Pretende a extinção da execução, reconhecendo-se a nulidade do título executivo extrajudicial.

A Embargada por sua vez, impugnou os embargos à execução, afirmando que a duplicata foi regularmente emitida com fundamento em contrato de prestação de serviços firmado entre a empresa Clean Nobre e a Embargante, sendo a cessão de crédito em operação de fomento mercantil plenamente válida e eficaz.

Defende que o título foi regularmente formalizado e, na ausência de protesto ou impugnação tempestiva, presume-se legítimo, incumbindo à Embargante o ônus de demonstrar a inexistência do débito;

Assevera da inexistência de prova cabal nos autos da suposta simulação ou fraude.

A apelante defende a tese de que as duplicadas foram originalmente sacadas mediante fraude perpetrada pelo Josias da Silva Jesus, representante da empresa sacada, com a qual a empresa apelante já manteve relação comercial.

Neste contexto, tem-se dos autos que a embargada ZN FOMENTO MERCANTIL LTDA. ajuizou ação de execução de título extrajudicial no 1006963-71.2018.8.11.0041 em face da embargante
SAGA SEUL,
buscando a cobrança de crédito representado pela Duplicata Mercantil de n.o 0797 (ID. 12301465 – dos autos da execução), emitida pela empresa
Clean Nobre Comércio e Serviços de Limpeza Ltda
., no valor originário de R$ 1.620,48 (um mil seiscentos e vinte reais e quarenta e oito centavos), com vencimento em 03/01/2018.

A duplicata foi emitida pela empresa Clean Nobre Comércio e Serviço de Limpeza Ltda referente à nota fiscal n. 797 (ID. 12301475 – dos autos da execução) devidamente aceita pela executada/embargante.

Em contrapartida, a embargante alegou que a empresa Clean Nobre emitiu a duplicata para lastrear operação de fomento mercantil (
factoring)
com a Embargada, sem que houvesse prestação de serviços ou entrega de mercadoria correspondente, configurando, pois, simulação e fraude na emissão do título.

A embargante juntou aos autos documento denominado “TERMO DE DEPOIMENTO” (ID. n. 7481788) extraído de procedimento interno no “Grupo Saga Mato Grosso”, e que conta com a oitiva de Josias da Silva Jesus (representante da Clean Nobre), que segundo alega, confessa que sacou contra o Grupo Saga, uma série de duplicatas sem o respectivo lastro.

Nesse
passo, o Grupo SAGA propôs ação declaratória de inexistência de relação jurídica em face de empresas de
Factoring
, visando a declaração de nulidade de várias duplicadas mercantis
.

Assim, inobstante a legítima irresignação da embargante a apurar supostas irregularidades na emissão de duplicatas, com garantia por notas fiscais da executada, o fato é - conquanto a duplicata seja um título causal, no qual se permite a ampla discussão da
causa debendi
, certo é que, a partir do momento em que prestado o devido aceite, a título se torna circulável mediante endosso.

E no caso, após sacar as duplicatas exequendas contra a apelante/embargante, a empresa
CLEAN NOBRE
negociou tais títulos com a
factoring
exequente com o fito de antecipar os respectivos créditos, através do endosso em preto, conforme se vê pela ordem de pagamento em Duplicata (ID. 12301465 – dos autos da execução).

Verifica-se dos fatos, por seus documentos, que a apelada, portadora dos títulos executivos, agindo de boa-fé ao recebê-los por endosso, e para garantir a lisura da operação de endosso, antes de adquirir as referidas duplicatas, teve a diligência de entrar em contato com o setor de
“Contas a Pagar”
da empresa sacada, relacionando a Nota Fiscal correspondente, recebendo o aceite do título, por expresso carimbo da embargante/devedora ao valor cobrado - boleto (ID. 12301507 – dos autos execução).

Destarte, ainda que a origem do saque da duplicata exequenda seja questionável, a partir do momento em que o setor “
Contas a Pagar
” da empresa sacada confirma os respectivos créditos, o título passa a ser legítimo em relação a terceiro que os recebe por endosso em preto.

Afinal, consoante a regra do inciso III do artigo 932 do Código Civil, os empregadores são responsáveis pelos atos de seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.

Registra-se que o fato de um mero assistente, do setor “
Contas a Pagar
” da sacada embargante não ter poderes para dar aceite a duplicatas à luz dos atos constitutivos da empresa, não constitui uma escusa legitimamente oponível à exequente embargada.

Em verdade, ante a constatação da condição do exequente de endossatário de boa-fé, a higidez do título que após o aceite, deixa de ser causal, para tornar-se abstrato - inquestionável.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. EMPRESA DE FACTORING. TRANSMISSÃO POR MEIO DE ENDOSSO. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PRECEDENTES. A jurisprudência da Segunda Seção, a partir do julgamento dos EREsp n. 1.439.749/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, se uniformizou no sentido de que, nos contratos de "factoring", a transferência do título de crédito pode ser realizada por endosso cambial, com todos os efeitos dele decorrentes, notadamente o da não oponibilidade de exceções pessoais ao endossatário de boa-fé. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.002.985/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/04/2024)

DIREITO COMERCIAL. DUPLICATA ACEITA E ENDOSSADA EM GARANTIA PIGNORATÍCIA. EXECUÇÃO PELO ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ. OPOSIÇÃO PELO SACADO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. FINS NÃO PROCRASTINATÓRIOS. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. INAPLICABILIDADE. - A duplicata mercantil é título de crédito criado pelo direito brasileiro, disciplinada pela Lei 5.474/68, submetendo-se ao mesmo regime jurídico cambial dos demais títulos de crédito, sujeita, portanto, aos princípios da cartularidade, da literalidade e, principalmente, da autonomia das obrigações. -
Nos termos do art. 15 da Lei no 5.474/68, para execução judicial da duplicata basta o próprio título, desde que aceito. Assim, não se exige que o endossatário confira a regularidade do aceite, pois se trata de ato pelo qual o título transmuda de causal para abstrato, desvencilhando-se do negócio originário. - Ausente qualquer indício de má-fé por parte do endossatário, exigir que ele responda por fatos alheios ao negócio jurídico que o vinculam à duplicata contraria a própria essência do direito cambiário, aniquilando sua principal virtude, que é permitir a fácil e rápida circulação do crédito
. - Embargos de declaração que tenham por fim o prequestionamento não se sujeitam à sanção do artigo 538, parágrafo único, do CPC. Súmula 98/STJ. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 1.102.227/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/5/2009, DJe de 29/5/2009.) (g.n.)

Nessa linha, vê-se que a jurisprudência do STJ tem decidido que,
“conquanto a duplicata mercantil seja causal na emissão, a circulação - após o aceite do sacado, ou, na sua falta, pela comprovação do negócio mercantil subjacente e o protesto –
rege-se pelo princípio da abstração, desprendendo-se de sua causa original, sendo, por isso, inoponíveis exceções pessoais a terceiros de boa-fé,
como a ausência da prestação de serviços

ou a entrega das mercadorias compradas.”
(REsp n. 1.315.592/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/8/2017, DJe de 31/10/2017.)

Desse modo, não há falar em oposição das exceções pessoais à embargada (factoring), motivo pelo qual a execução deve prosseguir.

No que tange a distribuição e valor do ônus de sucumbência, verifica-se que como a parte embargada foi vencedora, sendo correta a sentença ao condenar a embargante à integralidade do ônus de sucumbência nos termos do artigo nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Isto posto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo
de majorar os honorários advocatícios, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil,
visto que fixados na origem em patamar máximo permitido por Lei
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025